Tribunal: TJDFT
Processo: 0019231-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. NULIDADE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. AFASTADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. LIMITAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PREVI NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 2015, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS.
2. Inexiste nulidade na sentença ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a recomposição prévia e integral da reserva matemática pode ter seu valor apurado em liquidação de sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. No caso dos autos, inexiste qualquer proibição ao pedido formulado pelo autor, não havendo que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. Preliminar de falta de condição da ação rejeitada.
4. No caso dos autos a parte pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, matéria totalmente diversa da analisada na Justiça Trabalhista, não havendo interesse de impor a sentença trabalhista à PREVI e sim analisar o direito da parte autora de ver revisado seu benefício. Preliminar de violação dos limites da coisa julgada rejeitada.
5. A existência de ação trabalhista ajuizada em face do Banco do Brasil S/A não gera coisa julgada em relação à pretensão da parte autora de ver complementada sua aposentadoria, com base no reconhecimento das horas extras obtido na ação trabalhista. Preliminar de coisa julgada afastada. Aplicado o art. 1.013, §3o, I do CPC.
6. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada.
7. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
8. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente.
9. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador.
9.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado.
10. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
10.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes.
12. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI conhecido. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença reformada.